Tribunal: TCU
Processo: 008.606/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo sr. José Arnaldo Silva dos Santos a decisão que negou provimento a recurso de reconsideração por ele interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. José Arnaldo Silva dos Santos ao Acórdão 4122/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. José Arnaldo Silva dos Santos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.